Tribunal: STF
Processo: ARE 1433042
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. SUPERVENIÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 574.706/PR. EXCLUSÃO DA CPRB NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, uma vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, no julgamento do RE nº 1.187.264/SP (Tema 1.048). Precedentes. 



    2. Resta superado o entendimento no sentido da exclusão do ISSQN, PIS e COFINS da base de cálculo da CPRB, fundado na similitude de incidência em relação ao ICMS, pois a tese consagrada por ocasião da apreciação do Tema 1.048 pelo Supremo Tribunal Federal não permite a extensão da orientação firmada no RE 574.706/PR à base de cálculo da CPRB. 



    3. É de anotar que a CPRB integra a base de cálculo da CPRB, eis que faz parte da composição da receita bruta, sendo assim, inexistindo previsão legal ou precedentes pacificados em sentido contrário, não há como dar guarida a pretensão recursal de exclusão da CPRB de sua própria base de cálculo. Precedentes. 



    4. Apelação da impetrante não provida” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 58).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta que o acórdão a quo teria violado os seguintes artigos (eDOC 62, p. 2):



    “a) violou o art. 146, III, a, da CF ao aplicar o art. 12, §5º, do Decreto-Lei 1.598/77, posto que o alargamento do conceito de “receita bruta” desrespeita limites formais e materiais dispostos na Constituição Federal, visto que a definição de tributos, seus fatos geradores, base de cálculo e contribuintes devem ser estabelecidos por Lei Complementar; 



    b) violou o art. 195, I, b, da Constituição Federal, uma vez que o legislador não pode considerar como “receita” mero ingresso de valores sem ânimo de definitividade. O termo “receita” abrange os ingressos financeiros que integrem de forma definitiva o patrimônio. 



    c) violou o art. 151, I, da Constituição Federal, uma vez que não há previsão constitucional ou legal que determine a inclusão da CPRB na sua própria base de cálculo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o entendimento do Tribunal de origem no tocante à inclusão da CPRB da sua própria base de cálculo, está em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema. 



    Nesse sentido, conforme consignado pelo acórdão impugnado, esta Corte, no julgamento do RE nº 1.187.264-RG/SP, Tema RG nº 1.048, assentou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    Posteriormente, no julgamento do RE nº 1.285.845/RS, Tema RG nº 1.135, que tratava de controvérsia análoga, o STF entendeu pela constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS na base de cálculo da CPRB.



    Sendo este o contexto, a jurisprudência da Corte tem se firmado no sentido da inclusão da CPRB em sua própria base de cálculo. Confira-se, por exemplo, as razões da decisão monocrática do Min. Dias Toffoli, no RE nº 1.387.776/SP, DJe 30.08.22:



    “(...) Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de se incluir a CPRB em sua própria base de cálculo, mencionando o julgamento do Tema nº 1.048, no qual a Corte ficou a tese de que “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. 



    O fato de o presente caso versar sobre a inclusão da CPRB em sua própria base de cálculo, em período no qual a sujeição da parte contribuinte ao regime dessa contribuição era obrigatória, não impede a conclusão acima. 



    Em primeiro lugar, cumpre registrar que, no caso paradigma do Tema nº 1.048, esteve em jogo não só período no qual podia o contribuinte, facultativamente, aderir ao regime da CPRB, mas também período em que esse regime era de observância obrigatória. A conclusão da Corte foi pela possibilidade de o ICMS ser inserido na base de cálculo da CPRB, independentemente do período. Note-se, a propósito, que foram rejeitados os dois embargos de declaração nos quais se pediu que a tese não fosse aplicada ao período no qual a sujeição ao regime da CPRB era obrigatória (DJe de 30/6/21).



    Em segundo lugar, é certo que, no julgamento do mérito do Tema nº 1048, muitas vezes se apontou o caráter facultativo da adoção do regime da CPRB com o advento da Lei nº 13.161/15. Contudo, esse não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal Pleno para chegar àquela conclusão. 



    No que se refere ao período no qual o regime da CPRB era de cunho obrigatório, vale mencionar ter o Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, aduzido que a referida contribuição foi instituída como “contribuição substitutiva, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. (...) Trata-se, portanto, de benefício fiscal, que, quando de sua criação, era obrigatório” (grifo nosso). 



    Convergindo com essa compreensão, assim me manifestei no julgamento do Tema nº 1.048, assentando a possibilidade de o ICMS ser incluído na base da CPRB no período em que ela era obrigatória, em razão da presença de benefício fiscal em sua estrutura, e afastando a aplicação do Tema nº 69:



    “nos idos de 2011, a MP nº 540/11 [...] previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro. 



    Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, ‘maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade’. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada. 



    Tomando por base as anotações acima, [...] compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão. 



    E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS. Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional. 



    Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais.



    (...) Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB (...) por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso” (grifo nosso). 



    Essa mesma premissa também se aplica no presente caso. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.“



    No mesmo sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.374.976/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.05.23; ARE nº 1.414.339/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.01.23 e; ARE nº 1.389.887/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.22.



    Outrossim, as demais questões apontadas pela parte recorrente foram solvidas com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional dá-se de forma direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente